Tribunal: STF
Processo: Rcl 63546
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Empresa de Transportes Pajuçara Ltda. contra ato do Juízo da 64ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Processo 0100766-11.2023.5.01.0064, para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF.



    A reclamante aduz que no Juízo de origem o beneficiário do ato reclamado pleiteia:



    “[...] o reconhecimento do vínculo de emprego e a condenação da empresa reclamada a todos os direitos decorrentes deste vínculo, tais quais, verbas rescisórias, horas extras e multas decorrentes pelo descumprimento do pagamento das verbas nos prazos, etc.



    Ao se defender no aludido processo, a ora reclamante, acionada no processo trabalhista, apresentou diversos documentos aptos a comprovar a existência de relação contratual comercial firmada entre as partes, na forma das Leis nº 11.442/2007 e 7.290/1984, estando a primeira vigente durante todo o período imprescrito, e a última vigente no início da prestação dos serviços, dentre os quais destacam-se os seguintes documentos:



    a) Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas;



    b) Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTT-C) junto à ANTT, na categoria Transportador Autônomo de Cargas (TAC);



    [...]



    Importante ressaltar que a defesa apresentada pela ora reclamante comprovou de forma inequívoca e sumária que o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas foi firmado com amparo nas Leis nº.11.442/2007 e 7.290/1984, e que em nenhuma hipótese gera qualquer tipo de vínculo jurídico de emprego, sendo que o julgamento de todas as ações decorrentes de tais relações compete exclusivamente à Justiça Comum [...].



    [...]



    A inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o agregado/motorista presta serviços de forma autônoma com seu próprio caminhão (adquirido, arrendado, alugado etc.), devidamente inscrito na ANTT como Transportador Autônomo de Cargas (TAC), não possuindo qualquer tipo de subordinação, nem pagamento de salários ou cumprimento de horários, habitualidade ou pessoalidade, o que afasta por completo e de forma sumária qualquer relação jurídica trabalhista.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3)



    Sustenta que:



    “ante o julgamento definitivo da ADC 48, passa-se, então, à aplicação integral da Lei 11.442/07. Por esta legislação, o Juízo competente para processar e julgar casos relativos a contratos de motoristas agregados é o Comum, conforme previsto no art. 5º da Lei 11.442/07, in verbis:



    “Lei 11.442/07: Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4o desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.



    Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas.”



    Neste sentido, temos que a Justiça do Trabalho faz-se incompetente, por previsão expressa da norma, para processar e julgar o caso, não podendo o r. Juízo “pinçar” previsões da legislação, devendo a mesma ser aplicada em sua integralidade.” (doc. eletrônico 11, pp. 10-11).



    Requer a suspensão liminar dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para o reconhecimento da competência da Justiça comum para julgar o feito na origem.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...].” (ADC 48/DF, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15/4/2020, Plenário).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o relator, Ministro Luís Roberto Barroso ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]”. (Inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.469-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma - grifei)



    “EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/8/2023, Segunda Turma - grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e RE 1456562/PA, DJe 26/10/2023, de minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo do ato reclamado:



    “DESPACHO PJE



    Vistos etc.



    Arguiu a ré a incompetência desta especializada com fulcro na Lei n. 11.442/2007 e na decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 48.



    Sem razão.



    O reclamante pediu a declaração da nulidade do vínculo formal registrado com a consequente declaração da existência do vínculo empregatício com a ré.



    Assim, resta configurada a competência da Justiça do Trabalho, ramo especializado do Poder Judiciário a quem cabe declarar a existência (ou inexistência) de um vínculo de emprego.



    A declaração de constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007 não alterou a competência constitucionalmente fixada pelo art. 114.



    O que o STF fez foi decidir que, presentes os requisitos previstos na lei, não há relação de emprego. Logo, a contrario sensu, se ele não estiverem presentes, haverá contrato de trabalho (ainda que mascarado sob uma relação de natureza cível).



    E à Justiça do Trabalho compete analisar tais alegações.



    A presente decisão é imediatamente irrecorrível, cabendo à ré renovar seu inconformismo, querendo, através de recurso ordinário, se a tanto chegarmos.



    Aguarde-se a audiência. [...]” (documento eletrônico 7, pp. 1-2).



    É evidente, portanto, que o Juízo de origem, ao dar prosseguimento ao feito, não observou o entendimento reiterado do STF sobre o tema, continuando no processamento de causa que não é de sua competência.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relatorvou